Tribunal: TJSP
Processo: 1005862-59.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005862-59.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante FLAVIO HENRIQUE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005862-59.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005862-59.2015.8.26.0114/50000
EMBARGANTE
Flavio Henrique Alves
EMBARGADO
Banco Santander Leasing S.A.
VOTO No 37.126
EMENTA
Embargos de declaração. Inocorrência
do vício alegado pelo recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação revisional de cláusula contratual, negou
provimento ao recurso do autor.
O embargante afirma que ao assim decidir o acórdão
incorreu em omissão, já que “negou provimento ao recurso interposto pelo
Consumidor sem, contudo, verificar que figura no polo passivo o Banco
Santander Leasing S.A., parte legítima”.
A propósito ele assevera que, apesar de a propositura
ter sido por equívoco direcionada contra parte ilegítima, quem contestou foi o
Banco Santander, que detinha legitimidade para a causa.
É o relatório.
Como se confere a fls. 283 e seguintes, o acórdão
apontou as razões de fato e de direito pelas quais não se justificava a reforma da
sentença.
Note-se
que
assim
ocorreu
mediante
textual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005862-59.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
3
abordagem do ponto aqui indicado nos embargos, tendo sido transcrita
passagem da sentença na qual o julgador registrou que “o comparecimento
espontâneo da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A não autoriza a
correção do polo passivo tampouco o reconhecimento da coligação de
empresas”.
Não se há de dizer, pois, que o acórdão desconsiderou
o fato de a pessoa jurídica que detinha legitimidade para responder àquela sorte
de demanda ter vindo aos autos, o que se afigurava insuficiente para superar o
erro na propositura, no entanto, porque contra ela o autor nada havia postulado.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
RELATOR